Tribunal: TJDFT
Processo: 0004339-40.2017.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0004339-40.2017.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: MARIA DO SOCORRO DA CUNHA, NUNES DOURADO ADVOGADOS ASSOCIADOS DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Indefiro o pedido de expedição de certidão de crédito formulado por NUNES DOURADO ADVOGADOS ASSOCIADOS, em razão do descumprimento da solicitação constante no id 21911336. Aguarde-se o pagamento em ordem cronológica. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 20 de abril de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto